Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0712337-13.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A Agravado: ZANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo no 0710373-98.2019.8.07.0006, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, interesse processual e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição, e inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por ZANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA contra BRANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que, após sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar valores da conta do PASEP e se deparou com a irrisória quantia de R$ 603,21. Aduz que, conforme consta das microfilmagens juntadas aos autos, não houve falha com relação aos depósitos realizados pela União e sim má gestão dos recursos por parte do banco réu. Segundo a autora, com a devida atualização dos valores o montante devido é de R$ 62.626,83. Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 62,626,83. Na decisão de ID. 53256398 foi determinada citação do réu para apresentar contestação. Contestação no ID. 57059523. Suscitou preliminar de incompetência territorial em razão da necessidade de inclusão da União no pólo passivo pelo instituto da denunciação da lide. Impugnou a gratuidade de justiça. Suscitou, ainda, preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Alegou a ocorrência de prescrição, requerendo que, em caso de condenação, alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito afirma que o banco agiu dentro dos parâmetros legais. As atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. Réplica no ID. 59748995. O réu, na petição de ID. 60514967, requereu a produção de prova pericial contábil. Vieram os autos conclusos. Passo a análise das preliminares. Gratuidade de justiça A parte autora recolher as custas processuais, portanto, não foi deferida a assistência judiciária gratuidade. Desta feita, nada a prover com relação à impugnação à gratuidade de justiça. Denunciação da lide e incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no pólo passivo, tendo em vista que o pedido da autora restringe-se à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Não há previsão legal para inclusão da União no polo passivo pelo instituto da denunciação da lide, nos termos dos artigos 125 e seguintes do CPC. Rejeito a preliminar. Interesse processual O interesse processual é claro. A parte autora acredita na existência de erro na atualização de valores depositados em sua conta, nascendo o interesse na propositura desta demanda. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no pólo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; ii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a relação estabelecida entre as partes. A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprovar os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Para tanto determino a juntada dos extratos bancário da conta PASEP da autora desde 1984 até a presente data, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancário pelo banco réu. Nomeio o perito ALEKSANDRO RENATO DAMELIO, 19811647828, com cadastro ativo no TJDFT. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 dias. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Declaro saneado o feito”. Nas razões recursais, argumenta ser aplicável, por analogia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.205.277/PB, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Defende a ilegitimidade passiva do banco, por ser mero executor que operacionaliza as regras de remuneração definidas pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95. Aduz a aplicabilidade do entendimento esposado na Súmula no 77 do STJ, segundo o qual, “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo da relação processual, sendo evidente a competência da Justiça Federal. Defende não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie e, portanto, descabida a inversão do ônus da prova. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo está comprovado (Id. 16102751). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, é evidente a ausência de probabilidade de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão saneadora, que tão somente rejeita as preliminares e a prejudicial de mérito, sem impor qualquer gravame ao Agravante. O mesmo acontece com relação à inversão do ônus da prova, pois segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é mecanismo de facilitação de defesa que se sujeita à determinação do juiz, quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o postulante. No caso, como bem salientado pela MM. Juíza a quo, “A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprovar os pontos controvertidos fixados nesta decisão”. De fato, é notório que a Agravada enfrentará sérias dificuldades para comprovar o direito alegado, enquanto que o Banco Agravante reúne as condições necessárias para fazê-lo, o que justifica a inversão do ônus da prova. Cumpre ressaltar que, independentemente da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é garantida pelo Código de Processo Civil, com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Dessa forma, por não haver verossimilhança nas alegações do Agravante sobre a distribuição do ônus probante, mantenho, por ora, a inversão do ônus da prova. Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora